Tribunal: STF
Processo: Rcl 231
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-17
Data de publicação: 1988-03-17

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA BASEADA NO ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, POR VIOLAÇÃO DOS MESMOS DISPOSITIVOS DE LEI, APRECIADOS
PELO SUPREMO TRIBUNAL, AO JULGAR RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE PARA AVOCAR O CONHECIMENTO DO FEITO, A
ESTA CORTE, NOS TERMOS DO ART. 161 DO REGIMENTO INTERNO.